Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000395-89.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), M A DUIM - ME - CNPJ: 00.281.116/0001-46 (AGRAVADO), MARIA ROSA BASSANEZI DUIM - CPF: 555.879.689-87 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DUIM - CPF: 004.979.018-89 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -

PRETENSÃO DE LOCALIZAR ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DOS DEVEDORES - PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD – REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponibilizadas ao Poder Judiciário, as quais constituem recursos concebidos para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0023984-24.2011.811.0041, manejado em face de
M A DUIM – ME, MARIA ROSA BASSANEZI DUIM, MARCOS ANTONIO DUIM
, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que dado o tempo transcorrido desde a última pesquisa, ocorrida há 6 (seis) anos, não se verifica qualquer óbice para a realização de nova consulta, a qual busca a satisfação da execução.

Não houve pedido liminar.

Os agravados, por intermédio da Douta Defensoria Pública de Segunda Instância Cível, apresentaram suas contrarrazões, em que pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não decisão que indeferiu o pedido de reiteração de novas pesquisas de bens em nome dos executados.

Como consabido, a busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponibilizadas ao Poder Judiciário, as quais constituem recursos concebidos para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Nesse passo, revela-se despiciendo o fato de ter havido tentativas anteriores ao novel pedido de constrição, por parte do exequente, sendo possível, que o magistrado
a quo
, novamente, realize consulta junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE, ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Conforme decidido no julgamento do REsp 1.112.943/MA, realizado pelo rito do art. 543-C do CPC, a determinação de penhora on-line pelo juiz, sem exigência de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados, não contraria a gradação prevista no art. 655 do CPC, tampouco o princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do referido código. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 36.616/PI, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 11/05/2015).

Nessa mesma linha, trilha o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD – ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – PEDIDO DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2aTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora. (AI 101913/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Assim, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte exequente não encontra qualquer óbice, especialmente pelo tempo decorrido desde a última tentativa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a decisão recorrida e determinar a realização de pesquisas pelo sistema SISBAJUD, a fim de rastrear possíveis ativos financeiros nas contas dos executados, ora agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023